Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-17.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-17.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, WALESKA DULTRA BORGES

APELADO: JOSE MANOEL VIEIRA

Advogado(s)
:
RENATO DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA DECRETADA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO EM SEDE DE AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COELBA. ACIDENTE EM IMÓVEL RURAL. QUEDA PROVOCADA POR FIO-TERRA DE COBRE DESPROTEGIDO, INSTALADO NA PROPRIEDADE DO APELADO SEM SEU CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
AUTOR CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART.37, 6º DA CF/88.
DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – De início, verifica-se que
somente foi juntada contestação quando já escoado o prazo para tanto, razão pela qual é manifesta a intempestividade da defesa, aplicando-se assim os efeitos da revelia no caso sub judice.

II – Por outro lado, não merece guarida a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, eis que a presente demanda restou suficientemente esclarecida a partir da prova documental juntada aos autos
,
de modo que autorizado estava o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

III – Também não merece prosperar a preliminar de denunciação da lide, tendo em vista que o CDC veda expressamente tal modalidade de intervenção de terceiro nas ações judiciais assentadas em relação de consumo. Preliminar rejeitada.

IV – No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais, decorrente de queda em fio-terra instalado no imóvel rural sem conhecimento do seu proprietário, que veio a se acidentar com seu cavalo, quebrando ele o braço e vitimando o animal.

V – De logo, cumpre esclarecer que a relação estabelecida entre os litigantes é consumerista, aplicando-se o art. 17 do CDC que prevê a figura do consumidor por equiparação, o chamado bystander.

VI – A responsabilidade, na presente hipótese, é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para o reconhecimento do dever de indenizar, a ocorrência do dano, a autoria e o nexo causal.

VII – Diante do
acervo probatório coligido aos autos, bem como dos efeitos da revelia, é notória a falha na prestação do serviço da empresa ré que,
mesmo após haver concluído o aterramento no terreno do apelado, não procedeu à adequada instalação e sinalização da fiação para fins de segurança e prevenção de acidentes, nem sequer informou ao proprietário do imóvel rural acerca do procedimento de aterramento realizado.

VIII – Quanto à indenização por danos morais, sublinhe-se que, conforme documentação alhures examinada, restou demonstrado o sofrimento psíquico e físico experimentado pelo consumidor em decorrência de um acidente que, não apenas o deixou afastado do trabalho rural, como lhe provocou uma fratura no braço, além da morte do seu cavalo.

IX – Diante d
as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, consagradas na doutrina e na jurisprudência e levando em consideração a capacidade econômica da parte ré, infere-se que o quantum fixado na sentença – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequado às peculiaridades do caso concreto.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-17.2016.8.05.0041
, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Campo Formoso, em que figuram como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
JOSE MANOEL VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e denunciação da lide e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA